Tribunal: TJDFT
Processo: 0726656-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726656-17.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: VICTOR HUGO DA CRUZ SOARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quando o autor não cumpre a contento o determinado na decisão de emenda, o Juiz proferirá Sentença pondo termo à relação processual. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 321 do Código de Processo Civil, asseverando que deveria ter sido concedido a oportunidade de emendar a inicial. Intimado para recolher em dobro o preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, requereu dilação de prazo para efetuá-lo. Por fim, pede que seja cadastrado o advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG no 77.167, OAB/PR 77.462 e OAB/DF 37.808 nos presentes autos. II – O recurso não deve ser admitido, ante a sua deserção. Isto porque o recorrente, após intimado a efetuar o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 16703333), requereu o prazo de mais 5 (cinco) dias para comprovar o pagamento, deixando de efetivar o preparo na oportunidade que lhe foi concedida. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Quanto ao pedido de dilação do prazo para suprimento do vício processual, indefiro-o, porquanto ausente previsão legal. Ademais, não houve comprovação de justa causa apta a justificar a prática do ato processual em momento posterior ao decurso do prazo, consoante inteligência do artigo 223, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil. Por fim, defiro o pedido de cadastramento do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG no 77.167, OAB/PR 77.462 e OAB/DF 37.808 aos presentes autos, tendo em vista o instrumento de procuração de ID 14003672. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027